Tribunal: TJMT
Processo: 0006989-59.2016.8.11.0008
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006989-59.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), FLORINDO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 01.975.396/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o pagamento
extra judicial
do crédito tributário principal se deu depois do ajuizamento da demanda, faz jus a Fazenda Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, bem como das devidas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
/MT, M.M. Juiz Arom Olímpio Pereira, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
6989-59.2016.811.0008
(Código
118471
),
movida contra a parte Apelada
FLORINDO AUTO POSTO LTDA
que, em razão do pagamento administrativo do crédito, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Aduz que é cabível a condenação do executado, ainda que não resistida, em custas processuais e honorários advocatícios nos processos de execução, nos termos do art. 20, §3º, alínea “A” a “C” do CPC/73.

Afirma que a jurisprudência é pacífica no sentido de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbências quando ele efetua o pagamento administrativamente depois de ajuizada a execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o Executado ao pagamento das custas processuais e os honorários sucumbenciais.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, em razão do pagamento administrativo do crédito executado, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
ajuizou, em 20/12/2016, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
FLORINDO AUTO POSTO LTDA,
visando o recebimento de crédito de IPTU, cujos valores extraídos da Certidão de Dívida Ativa nº 000194/2016 somavam a importância de R$ 3.269,32 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 29/09/2017, a Fazenda Pública Municipal peticionou nos autos informando que o Executado pagou integralmente o crédito principal executado, requerendo a extinção da execução. [id. 8566396]

O Juízo
a quo
, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da condenação do Apelado em custas e honorários advocatícios decorrente do pagamento administrativo da execução fiscal.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao entender que

houve o pagamento integral da dívida na esfera administrativa,

julgou extinta a ação nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre, que, conforme noticiado pela Fazenda Pública Municipal o pagamento administrativo realizado pelo Executado se deu depois de efetivada a citação e se refere somente ao crédito principal atualizado inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 000194/2016, não acobertando as custas processuais e os honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende que se o pagamento
extra judicial
do crédito tributário se der depois do ajuizamento da ação, como é o caso dos autos, faz jus a Fazenda Pública ao recebimento das custas processuais e dos honorários advocatícios, como cito:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. [...] 4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê
o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. 5. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- Segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). 2- A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0005111-80.2008.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (N.U 0005599-93.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para condenar a parte Apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, bem como ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020